Tribunal: TJDFT
Processo: 0744051-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744051-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravado: Baltazar de Castro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0741178-44.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. A sentença determinou que o índice de correção monetária a ser aplicado nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, é a BTN-f (41,28%) e não o IPC (84,32%), devendo ser apurada a diferença. Citado, o Banco do Brasil apresentou impugnação de id 141197059 - Pág. 5, arguindo incompetência do Juízo; inépcia da inicial; inexigibilidade em razão da suspensão determinada pelas cortes superiores; não ser cabível liquidação por arbitramento; e limitação do título executivo à jurisdição de domicílio e onde a operação foi contratada. Pondera ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta haver solidariedade com a União e o BACEN, os quais devem ser chamados a integrar a lide. Afirma que os juros de mora são devidos a contar da citação na presente liquidação ou a contar da citação na ação de conhecimento. Diz que a parte autora foi beneficiária da devolução prevista pela Lei Federal no 8.088/90, referente à diferença entre os índices de 84,32% e 74,60%. Pondera que a guarda de documento é feita em prazo igual ao da prescrição da pretensão. Os autores apresentaram réplica. Decido. Nada obstante entender que a justiça comum poderia ser chamada a executar o julgado proferido pela justiça especializada somente fora da sede do juízo prolator da sentença, o entendimento da corte é pacífico no sentido de que mesmo na sede da justiça especializada a justiça comum tem competência para o cumprimento de sentença. Ainda, há entendimento consolidado da desnecessidade de litisconsórcio passivo, uma vez que a dívida solidária pode ser cobrada integralmente de qualquer um dos devedores solidários. Ademais, a questão já foi decidida pela Justiça Federal, onde o processo foi primeiramente distribuído. A inicial veio acompanhada dos documentos necessários ao processamento do feito. A liquidação deve ser feita com a juntada de documentos fornecidos pelas partes a fim de fornecer elementos para o cálculo do valor devido, o que pode ser feito no curso do processo. A questão relativa à abrangência da sentença foi decidida pelo STF no RE 1101937 / SP, no qual formou-se maioria para declaração de inconstitucionalidade da restrição constante do art. 16 da Lei n° Lei 7.347/1985. Não há necessidade de comprovação de fato novo, tratando-se de cálculos contábeis. Assim, não é necessário processamento pelo rito comum. Rejeito as preliminares arguidas. Em relação às regras consumeristas, considerando que a contratação é feita para a produção agrícola, não há incidência das normas consumeristas, as quais se aplicam somente àqueles que se encontram na cadeia final da produção. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRODUTOR RURAL. CARACTERIZAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERÍCIAL. DESNECESSÁRIA. QUANTUM APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. DECRETO LEI No 167/67. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULAS 93 E 539. TESE FIXADA NO TEMA 654. 1. Não se aplica o Código de Defesa do consumidor à relação jurídica existente entre o banco e o produtor rural, que contrata por meio de cédula de crédito rural, em qualquer de suas formas (Cédula Rural Pignoratícia - CRP; Cédula Rural Hipotecária - CRH; Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária - CRPH; Nota de Crédito Rural - NCR; Cédula de Crédito Bancário - CCB), empréstimo para fomentar sua atividade. 2. Tratando-se de cédula rural pignoratícia, acompanhada do respectivo demonstrativo do débito, tem-se que o título executivo é certo, líquido e exigível. 3. Cabe ao credor instruiu a inicial com cédula de crédito bancário, acompanhada do demonstrativo do débito, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao devedor juntar aos autos alguma prova que torne evidente as exceções ou outras subjacências do negócio jurídico entabulado capaz de impedir a cobrança do débito, ou seja, incumbe-lhe demonstrar a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ex vi art. 373, incisos I e II, do CPC. 4. Sendo o juiz é o destinatário das provas, a ele caberá avaliar a necessidade ou não de outros elementos de molde a formar o seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se absolutamente desnecessária a produção de prova pericial. Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento da perícia contábil. 5. Se a simples análise dos dados inscritos na planilha de cálculo da dívida denota que a cobrança realizada pelo Banco não extrapola os limites do contrato, mostra-se despicienda a realização de perícia contábil, devendo o julgador indeferir a produção da prova requerida, dada a sua inutilidade (art. 370, parágrafo único, do CPC). 6. É admitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito rural (Súmula 93), em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada (Súmula 539). 7. O STJ fixou tese, no Tema no 654, de que "a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1234205, 07168704620198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que toca aos juros moratórios, esses são devidos desde a citação feita na ação de conhecimento, momento em que o devedor foi constituído em mora. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320228, 07384319520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que o setor agrícola beneficiou-se da devolução prevista pela Lei Federal n. 8.088/90, referente à diferença entre o índice de 84,32% e 74,60%. Além disso, programas de incentivo e subsídio foram instituídos para cobertura de prejuízos financeiros, como o PROAGRO por exemplo. Ante o reconhecimento de erro na aplicação de índices de correção, foi publicada a Lei no 8.088/90 que determinou que a correção fosse consentânea com o real efeito inflacionário da época. Confira-se: Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. Assim, é de se apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito nos moldes da norma. Além disso, caso a parte requerente tenha sido exonerada da obrigação de pagar com a utilização de programas de apoio ao produtor rural, é de se decotar os valores que eventualmente tenham sido cobertos. Os valores eventualmente descontados do débito, mediante aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90, ou a desoneração de cumprimento total ou parcial da obrigação em razão de utilização do PROAGRO, ou qualquer outro programa ou desconto conferido, devem ser considerados nos cálculos do valor devido. Não há ofensa à coisa julgada. É certo que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou – art. 509, § 9o, CPC. Busca-se com a liquidação a determinação do valor da condenação ou o valor devido em razão da obrigação constituída, aferindo-se sua extensão. Contudo, não há rediscussão da questão posta em julgamento na fase de conhecimento com a apuração do valor devido. Na liquidação do julgado é inafastável a apreciação de alegação de satisfação total ou parcial do crédito ou de desoneração da obrigação. Como visto, a liquidação visa a apurar o valor devido. Todavia, há casos em que ao final da liquidação verifica-se a parcial satisfação do crédito ou mesmo o cumprimento integral da obrigação constituída no título judicial, o que é denominado como “liquidação zero”. Não há negativa de existência do direito ao crédito, tal qual constituído pela sentença, o que afasta alegação de ofensa à coisa julgada, mas apuração por meio de cálculos da satisfação parcial ou total da obrigação. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. PROVA PERICIAL. IDONEIDADE DO PERITO E DO LAUDO. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de arbitrar aluguel para o imóvel em litígio e encerrou a fase de liquidação de sentença. 2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de quantum debeatur, situação que não enseja violação à coisa julgada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146452, 07161147420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADOR. COINCIDÊNCIA COM OS INTERESSES DAS PARTES. DESNECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO ZERO. INVIABILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. SITUAÇÃO ANÔMALA. 1.O fato de a fundamentação do julgado não coincidir com os interesses defendidos pelos litigantes não implica error in judicando nem error in procedendo. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. 2. A "liquidação zero", que o eminente Min. Teori Albino Zavascki denomina de "situação anômala e extravagante", só pode ocorrer nas hipóteses patológicas em que "o sistema for afrontado por sentença condenatória sem prova da existência do dano" (Zavascki, Teori Albino. Título executivo e liquidação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 184) ou, ainda, "quando, no momento da sentença, não seja possível apurar com precisão o an debeatur, fazendo-se necessária a liquidação por artigos para comprovar a própria existência dos prejuízos" (José Manoel de Arruda Alvim Netto. DANOS EMERGENTES E LIQUIDAÇÃO ZERO. Soluções Práticas - Arruda Alvim. vol. 2, ago. 2011, pp. 943-982). 3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "1. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar a título de quantum debeatur" em decisão de eficácia puramente normativa.2. O título executivo que encarta crédito inexistente equipara-se àquele que consubstancia obrigação inexigível, matéria alegável ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto pressuposto do processo satisfativo. 3. O vício da inexigibilidade do título é passível de ser invocado em processo de execução, sede própria para a alegação, ainda que ultrapassada a liquidação.4. É que não se admite possa invocar-se a coisa julgada para créditos inexistentes. (...)(REsp 802.011/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 19/02/2009) 4. Preliminar rejeitada. Agravo Regimental não provido. (Acórdão 861535, 20140020323665AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 23/4/2015. Pág.: 561) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO ZERO. LEI DISTRITAL No 38/89. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES SUPERVENIENTES. AMPARO. COISA JULGADA. 1. Sendo evidente, do teor do pedido formulado pela parte autora na petição inicial, da sentença e do que se decidiu nos recursos de apelação e embargos infringentes, que a pretensão e o provimento condenatório voltaram-se à recomposição de diferenças salariais, conclui-se que a coisa julgada dá amparo, in casu, à compensação sustentada pela parte executada com base em aumentos concedidos à categoria depois da edição da Lei Distrital no 38/89. 2. Em se tratando de liquidação em que se apura a inexistência de crédito a ser solvido pela parte devedora, revela-se acertada a determinação de arquivamento dos autos. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1114287, 20180110162667APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 13/8/2018. Pág.: 303/312) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. VALIDADE. IDONEIDADE DO PERITO E DO LAUDO REALIZADO. LIQUIDAÇÃO ZERO. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Reveste-se de preclusão a impugnação da agravante à nomeação do perito e de sua contadora auxiliar, porque quando intimada no momento oportuno, permaneceu inerte. 2. A liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero", quando a extensão dos danos não restar comprovada, inviabilizando-se a apuração do quantum debeatur, situação que não enseja, por si só, violação à coisa julgada, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Na ausência de provas ou indícios de que a parte tenha recorrido com intuito protelatório ou tenha alterado a verdade dos fatos, deve ser rejeitado o pedido de condenação por litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1227995, 07208535620198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haverá enriquecimento ilícito da parte caso venha a receber valores em duplicidade, ou seja, beneficiada com restituição de valor que não pagou em virtude de cobertura securitária. A questão foi abrangida pelo julgado, o qual, ao julgar Embargos de Declaração no Recurso Especial determinou que eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública. – EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) É necessário o auxílio de perito contábil para o fim de se apurar o valor devido, observadas as determinações acima. Nomeio o perito contador WILSON KAZUYOSHI SATO, com dados na Secretaria, que deve ser intimado a apresentar seus honorários, os quais serão suportados pelo requerido. Ficam as partes intimadas a apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Fixo prazo de 20 dias para a elaboração do Laudo Pericial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52377875), em síntese, que: a) deve haver o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, com a subsequente formação de litisconsórcio passivo; e b) é inadmissível, no caso em exame, a liquidação da sentença por arbitramento. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o subsequente acolhimento da impugnação formulada pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52377877 e Id. 52377876). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Na hipótese em exame a recorrente pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve haver o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, bem como se é admissível, no caso em exame, a liquidação da sentença por arbitramento. A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. Assim, os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, nos moldes do art. 275 do Código Civil. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e da intimação da União ou do Banco Central do Brasil, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da apontada modalidade de litisconsórcio. Em verdade os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação jurídica obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com a regra prevista no art. 114 do CPC. No entanto, a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer dos sujeitos interessados na extinção da obrigação, convém insistir. Ademais, o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade é justamente o exercício ao crédito relativamente a obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso das fases cognitivas do processo, nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. A respeito do tema examine-se o seguinte julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020) (Ressalvam-se os grifos) Com essas considerações é certo que a sociedade anônima Banco do Brasil S/A pode integrar a relação jurídica processual sem a presença concomitante dos demais devedores solidários. Em relação à liquidação da obrigação observa-se que a modalidade "por arbitramento" deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo por perito, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC. No caso concreto o recorrido está a exigir crédito constituído por meio de sentença coletiva, decorrente de ação civil pública, como já exposto. Assim, não é possível vislumbrar a existência de fato novo, cujo exame justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. Diante desse contexto verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator